Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003011-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), SABINO MARTINS DE SANTANA - CPF: 060.104.501-79 (PACIENTE), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, no âmbito da Ação Penal no 1001422-40.2025.8.11.0032, decorrente da denominada “
Operação
Devastate
”, em que se apura a atuação de grupo estruturado vinculado à facção criminosa “
Comando Vermelho
”. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, inépcia quanto à individualização da conduta e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, ao argumento de condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade para o cuidado de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; (
iii
) determinar se houve deficiência na individualização da conduta apta a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos de interceptações telefônicas, extrações de dados telemáticos, apreensão de drogas e identificação de estrutura criminosa organizada com divisão funcional de tarefas.

4.
O conjunto probatório indica a inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e atuação estável voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

5.
A jurisprudência da Corte reconhece que a gravidade concreta do tráfico, evidenciada por estrutura organizada, divisão de funções e elementos materiais de comercialização, legitima a custódia cautelar, ainda que o agente ostente condições pessoais favoráveis.

6.
Condições como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum

libertati
s
decorrente da atuação em organização criminosa.

7.
Medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando a dinâmica delitiva revela estrutura permanente e articulada, cuja rearticulação pode ser facilitada pela liberdade do agente.

8.
Em sede de cognição sumária própria da análise da prisão preventiva, basta a demonstração de elementos que vinculem o investigado à estrutura criminosa, sendo prescindível descrição exaustiva e minuciosa de todos os atos executórios.

9.
A decisão observa o dever constitucional de fundamentação ao indicar, de forma individualizada, os elementos que vinculam o paciente ao contexto investigado, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a inserção do agente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, demonstrando risco concreto à ordem públic
a
”
.

“
Em juízo cautelar, é suficiente a demonstração de indícios de vínculo do investigado com a estrutura criminosa, sendo prescindível a individualização exaustiva típica da sentença de mérit
o
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003011-32.2026.8.11.0000

PACIENTE: SABINO MARTINS DE SANTANA
IMPETRANTE: HAROLDO VARELA DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Sabino Martins de Santana
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito da Ação Penal n.o 1001422-40.2025.8.11.0032, em que se lhe atribui, em tese, a prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, em contexto investigativo relacionado à denominada “
Operação
Devastate
”.

Consta que a prisão preventiva foi decretada em 03/10/2025, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1001381-73.2025.8.11.0032, tendo o mandado sido cumprido em 09/10/2025, com posterior audiência de custódia realizada em 10/10/2025, sobrevindo reavaliações periódicas e decisões de manutenção da segregação no curso do feito originário.

Na inicial, sustenta a defesa, em síntese, que a prisão cautelar carece de fundamentação concreta e individualizada, apoiando-se em gravidade abstrata e menções genéricas à criminalidade organizada, sem demonstração idônea do
periculum
libertatis
, alegando, ainda, violação ao dever constitucional de motivação e ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente ostentaria condições pessoais favoráveis, como primariedade, labor lícito e vínculos familiares, notadamente a paternidade de filhos menores, requerendo, por isso, a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, a prisão domiciliar, ao argumento de imprescindibilidade de sua presença no cuidado dos filhos.

Em reforço, a impetração também questiona a suficiência da imputação e a adequada delimitação do papel atribuído ao paciente, sob a ótica de eventual deficiência da acusação no que toca à individualização.

A liminar foi indeferida, registrando-se, em síntese, que a custódia teria sido decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante de risco concreto de reiteração e da necessidade de interromper a atuação delitiva em contexto de organização criminosa
.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu o itinerário processual, afirmando que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do CPP, no contexto de investigação que aponta a inserção do paciente em organização criminosa identificada como “
Comando Vermelho
”, com atribuição de função específica ligada à coleta de valores provenientes da venda de entorpecentes, com base em elementos colhidos nas diligências, inclusive por extração e análise de dados.

Acrescentou, ainda, que a necessidade da custódia foi reavaliada no curso do feito, mantendo-se, até o momento, a conclusão pela indispensabilidade da segregação para a preservação da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que não se verifica inépcia da peça acusatória nem ilegalidade patente apta a ensejar a medida excepcional pela via mandamental, reputando idônea a motivação do decreto preventivo diante da gravidade concreta do contexto investigado, do risco de reiteração e da necessidade de cessação de atividades ilícitas organizadas, asseverando
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
presente

habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante já relatado, a impetração
sustenta
a
ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, afirmando tratar-se de decisão baseada na gravidade abstrata dos delitos previstos n
os
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Todavia, o exame detido dos autos revela quadro substancialmente diverso.

A custódia cautelar foi mantida no contexto da Ação Penal no 1001422-40.2025.8.11.0032, oriunda da denominada operação
“
Devastate
”, que apurou a atuação de grupo estruturado vinculado à facção criminosa “
Comando Vermelho
”, com divisão funcional de tarefas, comunicação estruturada por aplicativos de mensagens, utilização de estabelecimentos comerciais para dissimulação de valores e articulação coordenada da mercancia de entorpecentes na região de Jangada/MT.

A decisão de primeiro grau consignou, de forma expressa, que a investigação envolveu interceptações telefônicas regularmente autorizadas, extração de dados telemáticos mediante ferramenta pericial (
Cellebrite
), apreensão de drogas e identificação de estrutura organizada com hierarquia definida, apontando atribuições específicas aos investigados, inclusive relacionadas à arrecadação e gestão de valores provenientes do tráfico.

Não se está, portanto, diante de imputação genérica ou de episódio isolado de traficância.

O que se delineia é a inserção em engrenagem criminosa estruturada, com estabilidade e divisão de funções.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses análogas, a presença de elementos concretos
,
como expressiva quantidade e variedade de drogas, apreensão de armas, munições e instrumentos associados à comercialização
,
constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes, por si sós, para afastar a medida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No
julgamento do HC n.
1038684-23.2025.8.11.0000,
a
Segunda Câmara Criminal,
sob

relatoria
do
Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE de 04/02/2026, assentou-se que
“
a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, somadas à apreensão de armas e elementos indicativos de comercialização, legitimam a manutenção da prisão preventiva, ainda que o agente ostente condições pessoais favoráveis
”
.

De igual modo, esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento do N.U 1042184-97.2025.8.11.0000,
sob minha relatoria
, julgado em 20/01/2026, publicado no DJE de 26/01/2026, firmou entendimento no sentido de que
“
a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, armas e indícios de vínculo com
organização criminosa, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o periculum
libertatis
”
.

Ainda na mesma linha, decidiu-se no N.U 1048415-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE de 18/02/2026, que

“
a gravidade concreta do tráfico
,
evidenciada pela diversidade de entorpecentes, divisão de tarefas, estruturação do grupo e envolvimento de adolescente
,
autoriza a manutenção da prisão preventiva, reputando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP quando necessária a contenção imediata da atividade criminosa
”
.

No mesmo sentido, o N.U 1047622-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE de 24/02/2026, consignou que
“
a prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados demonstrando participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, não se limitando à gravidade abstrata do delito
”
.

Por fim, no N.U 1047091-18.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE de 18/02/2026, reafirmou-se que
“
circunstâncias como expressiva quantidade de entorpecentes, diversidade de substâncias, modus operandi indicativo de organização estruturada e periculosidade evidenciada legitimam a segregação cautela
r
”
.

A similitude com o caso concreto é evidente.

Aqui,
o decreto de prisão preventiva fez
referência expressa à estrutura organizada do grupo, à divisão funcional de tarefas, à utilização de mecanismos de comunicação interna, à existência de elementos materiais colhidos por interceptações e extrações telemáticas e à necessidade de interromper a atuação coordenada da organização criminosa.

A inserção em estrutura hierarquizada e permanente voltada à mercancia ilícita revela risco concreto de reiteração delitiva e de continuidade da atividade criminosa, especialmente quando a investigação aponta funcionamento sistêmico e não episódico.

Nessas circunstâncias, as condições pessoais eventualmente favoráveis
,
primariedade, residência fixa ou ocupação lícita
,
não possuem o condão de neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado no contexto organizacional.

A jurisprudência reiterada desta Corte é firme no sentido de que tais condições não prevalecem quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco real à ordem pública.

Também não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, a atuação em organização criminosa estruturada, notadamente quando voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, não se compatibiliza com soluções cautelares de baixa intensidade.

A lógica própria dessas engrenagens delitivas, marcadas por divisão de tarefas, hierarquia interna, canais permanentes de comunicação e substituição rápida de funções, demonstra que a mera imposição de medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revela suficiente para neutralizar o risco concreto de continuidade da atividade ilícita.

A experiência jurisprudencial revela que, em contextos dessa natureza, a liberdade do agente tende a favorecer a rearticulação da rede criminosa, seja por intermédio de comunicação indireta com demais integrantes, seja pela retomada de funções específicas anteriormente desempenhadas.

A contenção cautelar, portanto, assume caráter instrumental, voltado à preservação da ordem pública e à interrupção imediata da dinâmica delitiva.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada observou o dever constitucional de fundamentação, expondo de maneira individualizada os elementos que vinculam o paciente ao contexto organizacional investigado e explicitando as razões pelas quais a liberdade representaria risco concreto à ordem pública.

Acrescente-se, por oportuno, que, em hipóteses de delitos praticados em contexto de autoria coletiva ou organização criminosa, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, para fins de cognição sumária própria da análise da prisão preventiva, mostra-se suficiente a indicação de elementos que vinculem o investigado ao contexto delitivo, sendo prescindível, nesta fase processual, a descrição exaustiva e minuciosamente individualizada de cada ato executório.

Nesse sentido, decidiu-se no N.U 1044225-37.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE de 18/02/2026, que “
a demonstração do liame do agente com a estrutura criminosa investigada atende às exigências do art. 312 do CPP em sede de juízo cautelar, não se exigindo, nesta via, aprofundamento probatório típico da instrução”.

No caso concreto, ainda que a individualização plena das condutas venha a ser aprofundada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, os elementos já coligidos são suficientes para estabelecer o vínculo do paciente com a organização criminosa investigada.

A investigação descreve sua inserção no contexto estrutural do grupo, indicando função e participação no esquema de tráfico delineado, com suporte em interceptações, extrações telemáticas e demais dados probatórios.

Tal conjunto, embora sujeito à futura depuração probatória, revela-se apto, por ora, a demonstrar indícios consistentes de autoria e a justificar a manutenção da medida cautelar, não se exigindo, neste momento processual, a exaustiva individualização típica da sentença de mérito.

A
propósito, a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se reconhece inépcia da denúncia e, por consequência lógica, não se invalida a decisão cautelar dela decorrente
,
quando a peça acusatória, ainda que não contenha minuciosa individualização de cada ato executório, descreve os fatos no contexto de organização criminosa estruturada, indicando elementos suficientes de autoria e materialidade.

Assim foi assentado no HC n. 1032241-56.2025.8.11.0000, julgado em 17/12/2025, ocasião em que se consignou que,
“
em delitos de atuação
coletiva, a
narrativa contextual aliada a dados investigativos concretos atende às exigências do art. 41 do CPP
”
.

No caso em exame,
como visto,
a denúncia descreve a existência de grupo organizado, com divisão funcional de tarefas, vinculado à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, indicando o liame do paciente com a engrenagem criminosa apurada.

Cumpre ressaltar, ademais, que o
habeas corpu
s não constitui via adequada para exame aprofundado do acervo probatório.

Trata-se de instrumento vocacionado à tutela da liberdade contra ilegalidades manifestas, não comportando dilação probatória ou revolvimento exaustivo de fatos.

Esta Corte já decidiu que “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal
”, entendimento harmonizado com o decidido no HC n. 1030248-75.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu que a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, acompanhada de elementos probatórios mínimos, é suficiente para deflagrar e sustentar a persecução penal em sua fase inicial.

Desse modo, eventuais alegações defensivas que demandem exame aprofundado da consistência das provas, da extensão da participação ou da exata individualização das condutas devem ser submetidas ao crivo da instrução criminal, momento processual adequado para produção e valoração probatória sob contraditório pleno, não se revelando compatível com a estreita via do writ.

No tocante ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, igualmente não se verifica ilegalidade.

A concessão dessa modalidade excepcional de cumprimento da cautela exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do cuidado e da responsabilidade exclusiva do paciente, circunstância que não restou comprovada nos autos.

Conforme assentado no HC n. 1047220-23.2025.8.11.0000, julgado em 21/01/2026,
“
a prisão domiciliar mostra-se inviável quando ausente prova robusta da indispensabilidade do cuidado ou quando o contexto fático revela gravidade incompatível com a medida
”
, especialmente em hipóteses de atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

No cenário delineado, marcado por investigação estruturada e indícios de inserção em grupo criminoso organizado, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra adequada nem proporcional, porquanto não neutraliza o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e dos elementos fático-probatórios já delineados no voto, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado, permanecendo hígida a decisão que manteve a custódia cautelar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026